Tribunal: STF
Processo: HC 255609
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Preclusão temporal. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente por tráfico de drogas. A defesa pretendia a concessão da ordem para reconhecimento de nulidade processual e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao se pleitear matéria não apreciada pelo STJ; e (iii) determinar se houve preclusão na alegação de nulidades processuais formuladas 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.



    4. Questões não submetidas previamente ao Superior Tribunal de Justiça não podem ser conhecidas originariamente pelo STF, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao art. 102 da Constituição da República.



    5. A alegação de nulidade processual, quando feita tardiamente, atrai a preclusão, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.



    6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias na dedicação do paciente à atividade criminosa, circunstância que não pode ser reavaliada na via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de reexame de provas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021.